Tribunal: TCU
Processo: 031.830/2017-0
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: JORGE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2021-03-09
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 3875/2021-TCU-Primeira Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão da 1a Câmara, quanto ao processo abaixo relacionado, com fundamento nos artigos 237, inciso VII, e 250, I, do Regimento Interno deste Tribunal, além do art. 103, § 1o, da Resolução TCU 259/2014, ACORDAM em conhecer da representação, para no mérito considerá-la, improcedente, arquivando-a e dando ciência à Procuradoria da República no Amazonas desta deliberação, com o envio de cópia da respectiva instrução, conforme os pareceres emitidos nos autos: 1. Processo TC- Processo 031.830/2017-0 (REPRESENTAÇÃO) 1.1. Entidade: Fundação Universidade do Amazonas 1.2. Interessada: Procuradoria da República no Amazonas 1.3. Relator: Ministro Jorge Oliveira 1.4. Representante do Ministério Público: não atuou 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Infraestrutura Urbana (SeinfraUrb). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.